Tribunal: TJDFT
Processo: 0707841-75.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. VÍCIOS DO ART. 1.022 CPC. AÇÃO DE COBRANÇA. RESPONSABILIDADE PELOS INADIMPLEMENTOS. DEMONSTRADA. INCONFORMISMO. HARMONIA INTERNA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. MULTA APLICADA.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. Com relação ao vício de contradição, cumpre realizar uma análise interna do acórdão. Eventual contradição ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão.
3. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 18/12/2023, 2a Turma, DJe 20/12/2023).
4. A obscuridade que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração é a que se detecta no texto do decisum, referente à falta de clareza decorrente de vício de legibilidade ou de imprecisão quanto à motivação da decisão (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1192906 SP 2017/0259576-7, Relator: Ministro Raul Araújo, j. 05/09/2023, DJe 15/09/2023).
5. Na hipótese, o acórdão enfrentou suficientemente as questões necessárias à solução da causa. O julgado expressamente entendeu que ainda que o termo de confissão de dívida não faça prova em desfavor do embargante, remanesce a pretensão do locador para a cobrança das dívidas com fundamento no contrato de locação originário, cujas parcelas inadimplidas não foram contestadas por nenhum dos devedores e por isso são incontroversas.
6. Os questionamentos do embargante – desvinculados das hipóteses do art. 1.022, do CPC – evidenciam o caráter protelatório do recurso. Em outros termos, quando claramente se observa que não há obscuridade, contradição, omissão, erro material ou desejo de prequestionamento, a única conclusão possível é que os embargos são protelatórios: atrasam – indevidamente – a solução definitiva da lide.
7. A lei processual não exige exame da intenção do recorrente. Basta a ausência concreta das hipóteses de cabimento dos embargos para considerá-los manifestamente protelatórios.
8. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao princípio da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC), o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Multa aplicada.